Tribunal: TJES
Processo: 0001616-85.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Previdenciário; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001616-85.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILSON TOLEDO
APELADO: IPREV MIMOSO INST DE PREV DOS SERV PUBL MUN DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001616-85.2018.8.08.0032

APELANTE:
WILSON TOLEDO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL – IPREV MIMOSO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON TOLEDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença ou transformação em aposentadoria por invalidez formulados nos autos da
Ação Previdenciária n. 0001616-85.2018.8.08.0032
, movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL – IPREV MIMOSO
.

Em suas razões de fls. 79/88, aduz o apelante, em síntese, que:
(i)
deve ser realizada uma nova perícia, dessa vez com um médico ortopedista;
(ii)
o julgador não está adstrito ao resultado da perícia; e
(iii)
está total e permanentemente incapacitado para o trabalho.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento em razão do resultado do laudo pericial, que atestou a incapacidade parcial do apelante (fls. 93/99).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001616-85.2018.8.08.0032

APELANTE:
WILSON TOLEDO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL – IPREV MIMOSO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON TOLEDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença ou transformação em aposentadoria por invalidez formulados nos autos da
Ação Previdenciária n. 0001616-85.2018.8.08.0032
, movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL – IPREV MIMOSO
.

Em suas razões de fls. 79/88, aduz o apelante, em síntese, que:
(i)
deve ser realizada uma nova perícia, dessa vez com um médico ortopedista;
(ii)
o julgador não está adstrito ao resultado da perícia; e
(iii)
está total e permanentemente incapacitado para o trabalho.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento em razão do resultado do laudo pericial, que atestou a incapacidade parcial do apelante (fls. 93/99).

Pois bem.

Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez (fls. 02/09).

Ao contestar a demanda, o apelado informou que a incapacidade do apelante é apenas parcial, razão pela qual foi readaptado, deixando o cargo de trabalhador braçal e passando ao cargo de vigia (fls. 37/42).

Então, foi proferida a decisão de saneamento de fl. 48, em que o d. Juízo de origem determinou a produção de prova pericial, a ser custeada pelo Estado do Espírito Santo e realizada pelo Dr. Alandino Pierri, patologista e médico do trabalho, inscrito no CRM n° 1-5.23/ES.

Nesse ponto, merece destaque o fato de que o apelante, ao ter ciência da nomeação do referido perito, não questionou a sua especialização, anuindo com a produção da prova tal como determinada pelo d. Juízo de origem.

Desse modo, não há razão do argumento apresentando apenas em sede de apelação de que a perícia deveria ter sido feita por um ortopedista, a uma porque ocorreu o fenômeno da preclusão temporal, a duas porque a perícia foi satisfatoriamente produzida por um médico do trabalho, que tem aptidão para avaliar a dita incapacidade para o labor, objeto central dessa demanda.

Superada essa questão, passo ao exame das demais.

Para o caso de servidores do Município de Mimoso do Sul, vinculados ao regime próprio de previdência, os requisitos para a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez são:
(a)
a incapacidade parcial ou total e temporária (
auxílio-doença
) ou total e permanente (
aposentadoria por invalidez
) para atividade laboral;
(b)
a qualidade de segurado; e
(c)
a carência, observando os termos do artigo 42 e seguintes da Lei Municipal 1.573/2005.

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho – e os quesitos respondidos.

Assim concluiu o i. perito em seu laudo:

“Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o Autor é portador de sequelas resultantes de
artrose de joelhos ‘gonartrose’
, porém, de maior intensidade no membro esquerdo.

A patologia é de origem degenerativa, progressiva e irreversível, sendo possível apenas ter os sintomas minorados clinicamente e/ou com tratamento clínico/ cirúrgico e uso de próteses.

No estágio atual, a patologia provoca grave restrição funcional dos
membros inferiores
, além de resultar em dor articular constante.

E possível afirmar ainda que as sequelas incapacitam o Autor de forma permanente para a
função de Braçal
que informou praticar e para qualquer
outra que exija esforço físico deambulação ou permanência em posição ortostática constante
.

A incapacidade é
parcial e permanente
.” (fl. 61)

Em outras palavras, o apelante está apto a exercer funções profissionais que não demandem que ele faça esforços físicos, caminhe ou fique de pé. Nesse ponto, é incontroverso que o apelante foi readaptado pelo Município de Mimoso do Sul, deixando o cargo de trabalhador braçal, passando ao cargo de vigia, em atenção às suas limitações físicas.

Logo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, porque não preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, posto que a limitação é permanente e parcial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado, para
12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, suspendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
3
, por ser o sucumbente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

3

Art. 98.
[...].

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL PRODUZIDA POR MÉDICO DO TRABALHO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez;

2.
Ao ter ciência da nomeação do perito – médico do trabalho –, o apelante não questionou a sua especialização, anuindo com a produção da prova tal como determinada pelo d. Juízo de origem. Desse modo, não há razão do argumento apresentando apenas em sede de apelação de que a perícia deveria ter sido feita por um ortopedista, a uma porque ocorreu o fenômeno da preclusão temporal, a duas porque a perícia foi satisfatoriamente produzida;

3.
Para o caso de servidores do Município de Mimoso do Sul, vinculados ao regime próprio de previdência, os requisitos para a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez são: (a) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral; (b) a qualidade de segurado; e (c) a carência, observando os termos do artigo 42 e seguintes da Lei Municipal 1.573/2005;

4.
O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente;

5.
Extrai-se do laudo pericial que o apelante tem uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho, motivo pelo qual não faz jus à sua pretensão;

6.
É incontroverso que o apelante foi readaptado pelo Município, deixando o cargo de trabalhador braçal, passando ao cargo de vigia, em atenção às suas limitações físicas;

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.